Tribunal: TJMT
Processo: 1023026-32.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023026-32.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MAURO MARCIO DIAS CUNHA - CPF: 396.161.501-20 (ADVOGADO), MAURO MARCIO DIAS CUNHA - CPF: 396.161.501-20 (IMPETRANTE), ANIRIO JOSE FELLINI - CPF: 177.792.431-68 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMA JUÍZA DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E CIVEL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA/MT (IMPETRADO), ANIRIO JOSE FELLINI - CPF: 177.792.431-68 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM DE HABEAS CORPUS PARA RELAXAR A PRISÃO DOMICILIAR DO PACIENTE ANÍRIO JOSÉ FELLINI, MAS MANTEVE A IMPOSIÇÃO DAS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES: [ART.319 DO CPP]: 1) COMPARECIMENTO A TODOS ATOS PROCESSUAIS PARA O QUAL FOR REGULARMENTE INTIMADA; 2) COMUNICAR AO JUÍZO CRIMINAL SEU ENDEREÇO, BEM COMO A EVENTUAL MUDANÇA DE ENDEREÇO, FORNECENDO O NOVO EM QUE PODERÁ SER NOTIFICADA PARA OS FUTUROS ATOS PROCESSUAIS; 3) NÃO SE ENVOLVER EM OUTRA INFRAÇÃO PENAL; 4) NÃO SE AUSENTAR DA COMARCA POR MAIS DE 08 (OITO) DIAS SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO JUÍZO PROCESSANTE; 5) INGRESSAR E SE SUBMETER AO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, MEDIANTE O USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, DEVENDO CUMPRIR TODAS AS NORMAS PERTINENTES. DETERMINOU AO JUIZ SINGULAR, QUE EXPEÇA-SE O COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO, ALÉM DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES CASO A AUTORIDADE JULGUE NECESSÁRIO AO CASO. ALERTE-SE O PACIENTE QUE A VIOLAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES FIXADAS IMPORTARÃO AO RESTABELECIMENTO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA, QUE PODERÁ SER NOVAMENTE APLICADA SE SOBREVIER SITUAÇÃO QUE CONFIGURE A EXIGÊNCIA DE CAUTELAR MAIS GRAVOSA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS –
HABEAS CORPUS
N. 1013198-12.2020.8.11.0000 – PRISÃO DOMICILIAR
– ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O INÍCIO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PACIENTE PRESO HÁ MAIS DE 08 (OITO) MESES – FEITO PARALISADO POR MAIS DE 04 (QUATRO) MESES, AGUARDANDO A DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA – CARTA PRECATÓRIA NÃO CUMPRIDA – AÇÃO NÃO APRESENTA COMPLEXIDADE – INEXISTÊNCIA DE PRODUÇÃO DE ATO PROCESSUAL DURANTE 04 (QUATRO) MESES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS

–
ORDEM CONCEDIDA, COM MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
.

O constrangimento ilegal, por excesso de prazo para encerramento da instrução processual, mostra-se caracterizado se o paciente está preso preventivamente há mais 08 (oito) meses, ainda não foi interrogado, a carta precatória expedida com a finalidade de ouvir testemunha não foi cumprida, a ação penal não apresenta nenhuma complexidade e inexistiu produção de qualquer ato processual durante 04 (quatro) meses.

“[...] ante a reprovabilidade e gravidade da conduta delitiva praticada por ele, faz-se necessária a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 321, 282, § 6º c/c 319 do Código de Processo Penal. 3. Ordem concedida para revogar o decreto constritivo e substituir a prisão provisória por medidas cautelares menos gravosas.”
(TJMT, HC nº 96178/2015)

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Anírio José Fellini,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT (id 65664996)

Extrai-se do
writ
que o paciente impetrou anteriormente o
habeas corpus
n. 1013198-12.2020.8.11.0000, no que a ordem foi concedida, para determinar,
em caráter excepcional e temporária
, a
prisão domiciliar
, cumulando-a com a imposição de medidas cautelares. Entretanto, assevera que desde 16 de julho de 2020 não há qualquer movimentação processual, sendo que a ação penal não apresenta complexidade.

Relata, em síntese, que foi preso em flagrante delito em 17 de março de 2020, na Comarca de Alto Araguaia/MT e, posteriormente denunciado pela prática, em tese, do delito de tráfico ilícito de entorpecentes. Alega que no
habeas corpus
n. 1013198-12.2020.8.11.0000, foi concedida a ordem, para determinar,
em caráter excepcional e temporária
, a
prisão domiciliar.

Assevera que a audiência de instrução e julgamento estava designada para 16 de julho de 2020, porém não se realizou em virtude de falhas de comunicação entre os órgãos que compõe o Estado-Juiz e sistema prisional, pois não se conseguiu contato telefônico com o beneficiário (o telefone celular encontra-se apreendido nos autos da ação penal).

Afirma que forneceu o endereço que estaria cumprindo, em caráter excepcional, a prisão domiciliar. Contudo, não foi intimado pessoalmente da audiência de instrução e julgamento.

Alega que desde 16 de julho de 2020, data do último ato processual, não houve nenhum impulsionamento na ação penal. Desta forma, passados quase 04 (quatro) meses do último ato processual, para a redesignação da audiência de instrução e julgamento, caracterizando o constrangimento ilegal pelo excesso de prazo para a formação da culpa.

Desta forma, afirma que o beneficiário se encontra preso, desde 17 de março de 2020, ou seja, há mais de 08 (oito) meses e sequer teve início a instrução processual, prazo excessivo e injustificado para o início da instrução criminal, portanto, resta configurado o constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Desse modo, pleiteia a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para concessão do presente
writ
, para relaxar a prisão preventiva, ante a caracterização do excesso de prazo, eis que o paciente está preso há quase 08 (oito) meses (id. 65664996). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão id. 65988953.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (id. 66286997).

O defensor constituído peticionou nos autos, requerendo o relaxamento da prisão preventiva/domiciliar do beneficiário, em razão do excesso de prazo, pois está preso desde 17 de março de 2020, há mais de 08 (oito) meses, sendo que o feito ficou sem a produção de qualquer ato processual durante 04 (quatro) meses (id. 67245966).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou pela denegação da ordem (id. 67329991), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Habeas Corpus
- Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei nº 11.343/2006] - prisão em flagrante convertida em preventiva – substituição da custódia por prisão domiciliar - inconformismo – almejado relaxamento da prisão, sob o argumento de que caracterizado o excesso de prazo na formação do sumário da culpa - inocorrência – inexistência de desídia do Juiz condutor do feito – relativização dos prazos processuais, ante a pandemia ocasionada pelo COVID-19 – observância do postulado da razoabilidade - audiência de instrução designada para data próxima – constrangimento ilegal não visualizado -
Pela denegação da ordem
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Anírio José Fellini
, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.

Em resumo, o
paciente foi preso em flagrante delito no dia 17 de março de 2020, em razão da suposta prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificado no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006, pois estaria transportando 34,640 Kg (trinta e quatro quilos, seiscentos e quarenta miligramas) de substância análoga a cocaína, da cidade de Cuiabá/MT até Porto Alegre/RS, confessando que receberia a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) como adiantamento para as despesas de viagem.

Assevera-se que ante as condições pessoais do paciente, idoso e portador de hipertensão arterial sistêmica, foi concedida a ordem no

habeas corpus
n. 1013198-12.2020.8.11.0000, para determinar,
em caráter excepcional e temporária
, a
prisão domiciliar.

Neste feito, o beneficiário aduziu que
está sofrendo constrangimento ilegal decorrente de excesso irrazoável na duração de sua custódia provisória, haja vista que
“... ESTÁ PRESO HÁ APROXIMADAMENTE 08 (OITO) MESES E SEQUER TEVE INÍCIO A INSTRUÇÃO PROCESSUAL.”
(id. 65664996), ressaltando que a defesa ou o paciente não contribuíram para o mencionado elastério. Assim, requereu
“... o imediato RELAXAMENTO DA PRISÃO CAUTELAR, ...”
(id. 65664996).

Inicialmente, toda e qualquer alegação de excesso de prazo deve ser avaliada e ponderada diante do princípio da razoabilidade, que presta a balizar a duração razoável do processo.

Nesse sentido já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal,
verbis
:

[...] 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem deferido a ordem de habeas corpus somente em hipóteses excepcionais, nas quais a mora processual: i) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação [...]; ii) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII [...]; e, por fim, iii) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf. HC nº 84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ de 16.12.2005), ou, quando o excesso de prazo seja gritante [...]. (...) Ordem indeferida”
(STF, HC 89090, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 21/11/2006, DJe-117 DIVULG 04-10-2007 PUBLIC 05-10-2007 DJ 05-10-2007 PP-00038 EMENT VOL-02292-02 PP-00430).

Na mesma esteira, o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 3. O excesso de prazo na formação da culpa, segundo pacífica jurisprudência deste Tribunal, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, a partir das particularidades do caso concreto e das circunstâncias excepcionais que venham a retardar o andamento do feito, não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais. [...]
(STJ, RHC 49.033/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 28/04/2015).

[...] III - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (precedentes do STF e do STJ). [...]
(STJ, RHC 41.559/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 06/05/2015).

Assim, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça – STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

Nesse sentido:

“O excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais. ”
(STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345)

Consigna-se ainda que, para a configuração do excesso de prazo não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

Registra-se ainda, por necessário, que a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe:

“A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. ”

Noutro ponto, o princípio da razoável duração do processo não impõe tempo exato para a conclusão dos feitos ou atos processuais. Todavia imprescindível é verificar, em cada processo, a razoabilidade do tempo decorrido, consideradas suas peculiaridades, bem como as intercorrências fáticas e também jurídicas que interfiram na regular tramitação do feito, as quais podem conduzir a uma maior delonga na conclusão da instrução, sem, contudo, configurar ilegalidade.

Faz-se necessário destacar que na hipótese dos autos, no decorrer da ação, esta Egrégia Câmara Criminal,
em caráter excepcional e temporária
, determinou que o beneficiário cumprisse a prisão preventiva em
prisão domiciliar.
Ainda, deve-se levar em conta que
diante da atual pandemia decorrente da Covid-19 e da suspensão dos trabalhos presenciais, por determinação das Portarias Conjuntas n. 247, 249 281, 305, 321, 343, 372, 399 e 400 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, acabou por prejudicar o regular andamento dos processos, devendo assim ponderar com razoabilidade as alegações de excesso de prazo para conclusão da instrução processual.

Outrossim, a autoridade apontada como coatora nas informações consignou que:

“...

12. No dia 14 (quatorze) de abril de 2020 o réu foi denunciado pelo transporte de entorpecente para fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com a determinação legal consistente em 34.640g de cocaína; Registrou-se na inicial acusatória que a droga estava sendo transportada de Cuiabá/MT com destino a Porto Alegre/RS.

13. O denunciado foi notificado no dia 17 (dezessete) de abril de 2020 e declarou que não tem advogado constituído nem condições de contratar alguém para patrocinar a sua defesa;

14. A defesa prévia foi apresentada pela Defensoria Pública no dia 24 (vinte e quatro) de abril de 2020;

15.
No dia 26 (vinte e seis) de junho de 2020, designou-se audiência de instrução e julgamento a ser realizada
no dia 16 (dezesseis) de julho de 2020 às 16h00min
;

16. No dia 1º (primeiro) de julho de 2020, foi concedida ordem de soltura pela Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com imediato cumprimento de alvará de soltura;

17.
No dia 02 (dois) de julho de 2020, compareceu o Dr. Mauro Márcio Dias Cunha para informar endereço do acusado
;

18.
Por conta do exíguo prazo de informação de endereço, não foi possível a realização da audiência de instrução aprazada para o dia 16 (dezesseis) de julho de 2020, uma vez que o réu não foi intimado e, no dia do ato, não foi possível contato telefônico
;

19. Na presente data,
foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 16 (dezesseis) de dezembro de 2020 às 13h30min
...”
(id. 66286997).

O ponto modal do presente feito está consubstanciado nos autos processuais terem ficado paralisado por aproximadamente 04 (quatro) meses, desde 16 de julho de 2020, instante em que não houve a audiência de instrução e julgamento, por ausência de intimação do paciente até a data da impetração do
writ
, pois o magistrado somente designou nova audiência quando prestou as informações a esta Egrégia Corte de Justiça.

Entretanto, mesmo que não tenha havido a suspensão dos prazos processuais em relação aos réus presos, ao paciente foi concedida a ordem no
habeas corpus
n. 1013198-12.2020.8.11.0000, para determinar a prisão domiciliar do beneficiário. Portanto, atendendo a Recomendação n. 62/2020 do CNJ.

Por outro lado,
emerge dos autos que o paciente informou o endereço na Comarca de Cuiabá, sendo necessário a expedição de carta precatória para a intimação do mesmo quando a audiência de instrução e julgamento.

Neste contexto,
para caracterizar o constrangimento ilegal, o alegado excesso de prazo deve ser sopesado à vista do caso concreto, e não apenas pela somatória dos prazos previstos em lei para a realização dos atos processuais, compatibilizando o exame da coação com o princípio da razoabilidade.

No caso vertente, a segregação do paciente ocorreu há, aproximadamente, 08 (oito) meses, ou seja 240 (duzentos e quarenta) dias, não se afigurando excessiva, haja vista que
a Lei de Drogas prevê prazo dilatado para a conclusão da instrução processual
. Contudo, a instrução processual sequer iniciou, eis que novamente o beneficiário não foi intimado da audiência de instrução e julgamento, conforme a certidão id. 70853950.

Por outro lado, não se deve esquecer que esta Egrégia Corte de Justiça, em julgamento em julho de 2020, os autos do
habeas corpus
n. 1013198-12.2020.8.11.0000, concedeu a ordem, para determinar,
em caráter excepcional e temporária
, a
prisão domiciliar
, cumulando-a com a imposição de medidas cautelares, gerando dificuldade no Juízo singular, eis que a audiência de instrução estava agendada para 16 de julho de 2020, sendo que após esta data, diante da pandemia da COVID-19, não houve a designação de nova audiência, até a solicitação das informações para este
writ
, restando designada para o dia 16 de dezembro de 2020, às 13h30min, que não será realizada por ausência de intimação do paciente para o ato processual.

Assim,
a ação não apresenta nenhuma complexidade (um denunciado por tráfico de drogas) e inexistiu produção de qualquer ato processual durante 04 (quatro) meses.

O constrangimento ilegal, por excesso de prazo para encerramento da instrução processual, mostra-se caracterizado.

Com efeito, o excesso de prazo quando não derivado de qualquer fato procrastinatório atribuível ao paciente
“traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, pois, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade do cidadão, frustra um direito básico que assiste a qualquer pessoa: o direito à resolução do litígio, sem dilações indevidas (CF, art. 5º, LXXVIII) e com todas as garantias reconhecidas pelo ordenamento constitucional, inclusive a de não sofrer o arbítrio da coerção estatal representado pela privação de liberdade por tempo irrazoável ou superior àquele estabelecido em lei.”
(STF, HC nº 85.237-8/DF, Relator: Min. Celso de Mello – 29.4.05)

Em situação semelhante, esta Egrégia Corte de Justiça já se manifestou:

“Conquanto o excesso de prazo na formação da culpa não decorra da simples soma aritmética dos prazos previstos no ordenamento jurídico – devendo ser aferido sob a ótica dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade –, há constrangimento ilegal quando o paciente, [...] aguarda o término da instrução criminal, por conta da expedição de carta precatória, [...] para inquirição de testemunha de acusação.”
(HC 9669/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 10.3.2016)

Nesse contexto, impõe-se o relaxamento da segregação preventiva do paciente.

Não obstante, afigura-se pertinente a imposição de medidas cautelares alternativas, sobretudo dada a gravidade da conduta atribuída ao paciente (transporte de elevada quantidade de drogas).

Por todo o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
concedo a ordem
de
habeas corpus
para relaxar a prisão domiciliar do paciente
Anírio José Fellini
, mas mantenho
a imposição das seguintes medidas cautelares: [art.319 do CPP]

1)

Comparecimento a todos atos processuais para o qual for regularmente intimada;

2)

Comunicar ao juízo criminal seu endereço, bem como a eventual mudança de endereço, fornecendo o novo em que poderá ser notificada para os futuros atos processuais;

3)

Não se envolver em outra infração penal;

4)

Não se ausentar da Comarca por mais de 08 (oito) dias sem comunicação prévia ao Juízo processante;

5)

ingressar e se submeter ao sistema de monitoramento
eletrônico
, mediante o uso de
tornozeleira

eletrônica
, devendo cumprir todas as normas pertinentes.

Expeça-se, o juiz singular, o competente alvará de soltura clausulado,
além de outras medidas cautelares caso a autoridade julgue necessário ao caso
.

Alerte-se o paciente que a violação as medidas cautelares fixadas importarão ao restabelecimento da custódia preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência de cautelar mais gravosa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020